Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0706646-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE EDINALDO CONCEICAO MATOS AGRAVADO: DOLAIR JULIAO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE EDINALDO CONCEIÇÃO MATOS, contra a decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0053050-25.2007.8.07.0001 – id 116955474, instaurado em desfavor de DOLAIR JULIÃO DA SILVA, que indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado. Em suas razões, o agravante narra que restaram infrutíferas várias tentativas de satisfação da obrigação lastreada em título executivo judicial proveniente de rescisão de contrato particular de promessa de compra e venda de imóvel entabulado entre as partes. Sustenta, a teor da jurisprudência do STJ, a possibilidade de se mitigar a impenhorabilidade do salário, ainda que o crédito exequendo não tenha natureza alimentar, desde que seja mantido o mínimo existencial, como é o caso, já que assevera que o agravado é servidor público e aufere elevada remuneração. Aduz também que parte do crédito exequendo é relativo a honorários advocatícios sucumbenciais, os quais têm natureza alimentar e, desse modo, ressalta que é possível a constrição judicial, consoante inteligência do art. 833, §2o, do CPC. Defende a presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência recursal, destacando a probabilidade do direito consoante a argumentação exposta, e o perigo de dano, pois diante da ausência de outros bens passíveis de penhora a execução poderá ser suspensa e deflagrado o prazo prescricional. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, concedendo-se a tutela de urgência recursal, para determinar a imediata penhora de 30% da remuneração do executado. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (id 108447459 - origem). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal vindicada. Na hipótese em julgamento, não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal, não sendo suficiente a mera alegação de possível suspensão do feito executivo em prejuízo do prazo prescricional. Por outro lado, está presente o inequívoco perigo de dano inverso, porquanto a remuneração do devedor, imprescindível ao seu sustento e de sua família, configura, a priori, verba alimentar absolutamente impenhorável. Portanto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo Órgão Colegiado, após prestigiar o contraditório, revela-se medida mais adequada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2022. ANA CANTARINO Relatora